Tribunal: TJBA
Processo: 0000498-31.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000498-31.2015.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA PEREIRA AGUIAR

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO DO LARGO
. GRATIFICAÇÃO NATALINA E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO SERVIDOR. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE DE JUSTIÇA
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de diferenças de décimo terceiro salário e adicional de férias, sob o argumento de que as verbas foram calculadas com base no vencimento básico, e não na remuneração integral. O pedido abrange os períodos de 2010 a 2014, impugnando a aplicação de legislação municipal que prevê o cálculo com base no vencimento básico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a base de cálculo do décimo terceiro salário e do adicional de férias de servidor público municipal deve corresponder à remuneração integral ou ao vencimento básico;
(ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão do pagamento das referidas verbas em valor inferior ao devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 39, § 3º, da Constituição Federal estende aos servidores públicos os direitos trabalhistas previstos no art. 7º da Carta Magna, incluindo o décimo terceiro salário com base na remuneração integral (art. 7º, VIII) e o adicional de férias com acréscimo de um terço sobre o salário normal (art. 7º, XVII).
A legislação municipal que vincula o cálculo das referidas verbas ao vencimento básico revela-se inconstitucional, por contrariar os preceitos constitucionais que asseguram o pagamento com base na remuneração integral.
Precedentes desta Corte e de outros tribunais confirmam a inconstitucionalidade de norma municipal que reduz a base de cálculo do décimo terceiro salário e do adicional de férias, reafirmando o direito à percepção dos valores integrais.
Não há comprovação de danos morais, pois as questões discutidas são de natureza patrimonial, não demonstrando abalo aos direitos de personalidade da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A base de cálculo do décimo terceiro salário e do adicional de férias de servidores públicos municipais deve corresponder à remuneração integral, sendo inconstitucional norma municipal que determine o cálculo com base no vencimento básico.
A ausência de demonstração de prejuízo moral afasta o direito à indenização por danos morais em casos de pagamento a menor de décimo terceiro salário e adicional de férias.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º; CPC/2015, art. 85, § 4º, II, e § 3º; EC 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - APL: 00005330820118050244, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Tribunal Pleno, j. 06/08/2013.
TJ-BA - APL: 00002790320168050101, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 29/09/2021.
TJ-BA - APL: 00001422120168050101, Rel. Des. Márcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, j. 16/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0000498-31.2015.8.05.0075
, em que figura com Apelante
VERA LÚCIA PEREIRA AGUIAR

e, como Apelado,
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e D
AR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)